Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724403-49.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 72995770) da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0019715-97.2016.8.07.0001 – ids. 192994665 e 199585967 – EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, suspendeu o processo, com base no CPC 921, III, visto que após diversas diligências não se obteve êxito em localizar bens penhoráveis. Alega, em suma, que há dois veículos penhorados (VW/Kombi Furgão, placa JGJ8546 e R/Federal CA, placa NKX4006), que houve diligências parcialmente frutíferas, que não se encerraram todos as possibilidades de se encontrarem bens penhoráveis e que há outro agravo de instrumento pendente, do qual poderá acarretar a suspensão da CNH e bloqueio de cartões dos devedores, o que torna a determinação de suspensão incabível. Aponta que há perigo de dano na eventual prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para desconstituir o termo inicial de suspensão. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando o início do prazo de suspensão da execução por um ano e eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator